Tribunal: TJDFT
Processo: 0717072-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PESQUISA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de renovação da diligência de pesquisa, por meio dos sistemas judiciais informatizados (Bacenjud etc.), de bens penhoráveis que guarnecem o patrimônio do devedor.

2. A inexistência de disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre a realização de diligências por meio dos sistemas informatizados para localização de bens do devedor revelam a necessidade de exame das peculiaridades do caso concreto para que seja fixado prazo razoável a ser observado para o deferimento de renovação da diligência.

3. O art. 854 do CPC enuncia a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo sistema Bacenjud.

4. É razoável o critério fundado no transcurso de lapso temporal para definir a obrigatoriedade da reiteração das diligências a serem procedidas nos sistemas informatizados. Como parâmetro, pode ser fixado o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente.

5. Diante do transcurso de lapso temporal superior a 1 (um) ano entre a última pesquisa promovida pelo Juízo singular e o requerimento subsequente formulado pelo credor, portanto, afigura-se possível a renovação do ato de pesquisa de bens por meio de sistemas informatizados mantidos por este Egrégio Tribunal de Justiça.

6. Recurso conhecido e provido.